Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-73.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Lesão corporal. Desacato. Resistência. Ameaça. Provas. Legítima defesa. Confissão.
1 - As declarações dos policiais, harmônicas e coerentes, confirmadas pelos laudos de exame de corpo de delito, não deixando dúvidas de que o réu desacatou os policiais, ao chamá-los de “desgraçados”, ofendeu a integridade física de um deles, ao atingi-lo com caixa de som, e resistiu à execução de ordem legal no interior da delegacia, desferindo chutes contra os policiais, são suficientes para condenação.
2 - A conduta do réu de dizer que “é de Ceilândia e encontraria os policiais na rua”, não caracteriza ameaça de mal injusto e grave. A conduta é atípica.
3 - Não age em legítima defesa o réu que, desobedecendo ordem de se comportar e permanecer encostado na parede da delegacia, agride os policiais com chutes e cabeçadas. Não agiu para repelir injusta e iminente agressão dos agentes, que atuavam no exercício do dever legal.
4 - Cometido o crime durante cumprimento de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
5 – Se o réu admitiu que desferiu chutes nos policiais, ainda que tenha alegado que o fez em legítima defesa, deve ser reconhecida a confissão espontânea do crime de resistência.
6 - Apelação provida em parte.